Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROTESTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONTINÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LEGITIMIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a) a possibilidade de suspensão dos efeitos do protesto formalizado, cujo objeto é a CDA que embasou a execução fiscal em exame; b) a legitimidade da presente relação jurídica processual e c) analisar o acerto da sentença que extinguiu o processo ao reconhecer a configuração de continência.
2. O art. 1o, caput, da Lei n 9.492/1997 enuncia que o protesto consiste em ato formal e solene pelo qual prova-se o inadimplemento da obrigação respectiva. 2.1. A Lei n 12.767/2012 promoveu a alteração no parágrafo único do mencionado art. 1o e incluiu a o Certidão de Dívida Ativa como título sujeito a protesto. 2.2. A regra aludida, ao preceituar a possibilidade de protesto de CDA, é plenamente compatível com o Texto Constitucional.
3. A competência para o julgamento de ação declaratória de nulidade de crédito tributário que já se encontra submetido à execução fiscal.
4. Anote-se que a apelante já propôs embargos à execução, tendo suscitado a questão da ilegitimidade na ocasião. 4.1. Com efeito, a recorrente não está a questionar eventual defeito formal do ato de protesto, mas a própria obrigação tributária subjacente à CDA, que foi objeto de protesto. 4.2. Em verdade, o questionamento indicados por meio dos protestos, pela recorrente, aparentemente, serve como pretexto para a impugnação de CDA sem que seja exigida a garantia dos débitos (art. 16, § 1o, da LEF).
5. A Vara de Execução Fiscal conta com competência apenas para o processamento das execuções fiscais e o julgamento dos embargos à execução respectivos. 5.1. À vista do exposto, a despeito da peculiaridade de que a ação que deu origem ao presente recurso tenha por objetivo questionar a validade do crédito tributário em questão, a Vara de Execução Fiscal não tem competência para apreciar a referida ação, como está claramente exposto na regra de regência.
6. O fenômeno da continência ocorre diante da ocorrência de duas ou mais ações com identidade de partes e de causa de pedir. No entanto, o pedido de uma (a proposta posteriormente), por ser mais amplo, alcançar o pedido da ação proposta anteriormente. 6.1. Observa-se que a competência absoluta é insuscetível de alterações, por meio de conexão ou continência.
7. A fixação da competência absoluta, assim, decorre do interesse público que se sobrepõe ao das partes.
8. Percebe-se, aliás, que não pode haver reunião dos processos nos casos em que estiverem orientados, cada qual, por critérios de competência absoluta.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.